Tribunal: TJBA
Processo: 8037183-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037183-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLA MARIANE SOARES TELES Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de obrigação de fazer. FORNECIMENTO DE INSUMO pelo estado da bahia. agravante portadora de DIABETES MELLITUS I. controle da glicemia. APARELHO SENSOR FREESTYLE LIBRE. necessidade. relatório médico. FORNECIMENTO. negativa. não fornecimento pelo sus. descabimento. recurso repetitivo. Tema 106 do stj. Prescrição médica. hipossuficiência econônica. registro na anvisa. requisitos atendidos. dever de fornecimento. direito à saúde. dignidade da pessoa humana. parecer do Nat-Jus. finalidade consultiva e opcional. relatórios médicos comprobatórios da necesidade do uso do INSUMO. URGÊNCIA CONFIGURADA. presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recusal. decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037183-14.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLA MARIANE SOARES TELES e como agravados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.